Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-67.2019.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o bem comporta divisão cômoda, carecendo a autora de interesse de agir. Acórdão que julgou o recurso deserto. Insurgência da apelada, aduzindo que houve omissão quanto aos honorários de sucumbência, que foram fixados em sentença sobre o valor da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o bem comporta divisão cômoda, carecendo a autora de interesse de agir. Acórdão que julgou o recurso deserto. Insurgência da apelada, aduzindo que houve omissão quanto aos honorários de sucumbência, que foram fixados em sentença sobre o valor da causa. O v. acórdão embargado é claro ao consignar a modificação do valor da causa ex officio, de forma que não há necessidade de tecer demais comentários a respeito dos honorários sucumbenciais. Embargos rejeitados.